Tribunal: TJDFT
Processo: 0728983-84.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. ATRASO NO PAGAMENTO. LEILÃO NÃO REALIZADO. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DO LEILOEIRO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recursos próprios, regulares e tempestivos. Pretensão condenatória de repetição de indébito, em virtude de pagamento de comissão de leiloeiro em que não houve a realização do leilão. Recursos dos réus visam à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido.
2 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Preliminar que se rejeita.
3 – Preliminar de mérito. Prescrição. Responsabilidade civil contratual. Consoante recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional de pretensão de reparação civil decorrente de descumprimento do contrato é decenal. (EREsp 1281594/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 23/05/2019). O pagamento da comissão do leiloeiro ocorreu em 08 de setembro de 2015, portanto há menos de 10 anos da propositura da ação, de modo que não se acolhe a preliminar de prescrição. Preliminar que se rejeita.
4 – Alienação fiduciária de imóvel. Atraso no pagamento. Retomada do imóvel pelo credor fiduciário. Leilão não realizado. Devolução da comissão do leiloeiro. É devida a devolução dos valores pagos a título de comissão de leiloeiro na hipótese em que não é realizado o leilão em razão da satisfação integral da dívida pelo devedor, não se aplicando o disposto no art. no §4o do art. 27 da Lei no 9.514/1997. (Acórdão 1053962, 20160110616455APC, Relator: CESAR LOYOLA 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/10/2017, publicado no DJE: 19/10/2017. Pág.: 164/194). Em razão de atraso no pagamento das prestações, o credor fiduciário consolidou a sua posse e propriedade sobre o imóvel e providenciou a alienação, na forma da Lei n. 9.514/97. O primeiro leilão foi designado para o dia 09/09/15, entre as 10h15 e 10h30 (ID112100223) e o segundo para o dia 11 seguinte. Entretanto, um dia antes do leilão, houve acordo entre a devedora e a leiloeira (ID11210252), razão pela qual o leilão não ocorreu. Não há, nos autos, qualquer prova da realização do leilão. Assim, não é devido o pagamento da comissão.
5 – Pagamento indevido. Antes de realizado o leilão público, previsto na lei 9.514/1997, a autora quitou integramente sua dívida, nos termos da notificação (ID 11210222 - Pág. 3), razão pela qual não houve a realização do referido leilão. Assim, uma vez verificado que a autora pagou pela comissão do leiloeiro (R$ 30.000,00), serviço o qual não foi prestado, é devida a restituição do valor despendido. A alegação de que o pagamento foi feito em favor de terceiro não tem procedência, pois não foi demonstrado que o leiloeiro, efetivamente, receber o valor da comissão recolhida. Ainda que tivesse recebido, o cancelamento do leilão comportaria devolução. Ademais, considerando que os valores foram pagos ao primeiro réu e repassados para a leiloeira (11210253 - Pág. 1), ambos devem responder, solidariamente, pela restituição do valor pago. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
6 – Recursos dos réus conhecidos, mas não providos. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelos recorrentes vencidos.
W